Tribunal: TJSP
Processo: 1026838-62.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. ICMS. Importação de vegetais congelados (ervilhas, brócolis, couve-flor etc) advindas de país signatário do (então denominado) GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (atual OMC). Isenção. Admissibilidade.
Produtos que, pese estarem congelados e acondicionados em sacos plásticos, encontram-se em estado natural. Previsão expressa no

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. ICMS. Importação de vegetais congelados (ervilhas, brócolis, couve-flor etc) advindas de país signatário do (então denominado) GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (atual OMC). Isenção. Admissibilidade.
Produtos que, pese estarem congelados e acondicionados em sacos plásticos, encontram-se em estado natural. Previsão expressa no RICMS/00 de isenção às operações internas praticadas com hortifrutigranjeiros que, no caso, deve ser estendida à impetrante.
Precedente desta Colenda Câmara. Sentença que concedeu a segurança mantida.
Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1026838-62.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado GREENYARD
FROZEN DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO E
REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026838-62.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
2
VOTO No 26896 (JV)
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1026838-62.2019.8.26.0562
COMARCA
: SANTOS
RECORRENTE
: JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA
: GREENYARD FROZEN DO BRASIL LTDA
MM. Juiz de 1a Instância: Márcio Kammer de Lima
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.
ICMS. Importação de vegetais congelados (ervilhas, brócolis, couve-
flor etc) advindas de país signatário do (então denominado) GATT -
General Agreement on Tariffs and Trade (atual OMC). Isenção.
Admissibilidade.
Produtos que, pese estarem congelados e acondicionados em sacos
plásticos, encontram-se em estado natural. Previsão expressa no
RICMS/00 de isenção às operações internas praticadas com
hortifrutigranjeiros que, no caso, deve ser estendida à impetrante.
Precedente desta Colenda Câmara. Sentença que concedeu a
segurança mantida.
Recursos oficial e voluntário não providos.
I. RELATÓRIO
GREENYARD FROZEN DO BRASIL LTDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026838-62.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
3
ingressou com o presente mandado de segurança com pedido
de liminar em face de ato apontado como coator atribuído
ao SENHOR DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO EM SANTOS objetivando, em resumo, o
reconhecimento ao direito de efetuar o desembaraço
aduaneiro de vegetais congelados (ervilha, brócolis,
couve-flor, etc) importados da Polônia, constantes das
faturas comerciais nos 91000764, 91000826, 91000590,
91001221 e 910001203, acondicionados nos containers
GESU931923/0, MSCU747282-8, TRLU188509-1, SZLU956852-4 e
TRLU165104-6, beneficiando-se da isenção concedida pelo
Decreto no 45.490/00 (RICMS/00), em seu Anexo I, artigo
36, aos similares nacional, invocando em seu favor,
nesse sentido, em especial, o teor da Súmula no 575 do
STF, considerando-se que o país importador é signatário
do então denominado GATT - General Agreement on Tariffs
and Trade -, atual OMC, consignando, ademais, que os
aludidos produtos importados se destinam à revenda. A
liminar almejada pela empresa impetrante foi deferida
(fls. 82). Devidamente notificada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações, juntadas fls.92/97.
Sobreveio, pois, a r. sentença de primeiro grau,
prolatada a fls. 102/105, que concedeu a segurança,
isentando a impetrante do recolhimento do tributo
exigido em razão das operações de importação descritas
na inaugural, tornando definitiva a liminar concedida.
Irresignado, apela o ESTADO DE SÃO PAULO (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026838-62.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
4
123/131),
atuando
na
qualidade
de
assistente
litisconsorcial da autoridade apontada como coatora,
objetivando a reversão do r. julgado singular e a
consequente denegação da segurança. Argumenta o ente
apelante em suas razões de apelo, em resumo, que não há
se falar em extensão dos benefícios da isenção prevista
no artigo 36, do Anexo I, do RICMS/00, frente à
importação
de
vegetais
realizada
pela
empresa
impetrante, pois que, pese a Polônia, país de origem dos
indigitados produtos, ser signatária do então denominado
GATT - GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE -, atual
OMC: i) não há no Brasil produto similar ao importado
pela impetrante; ii) o produto sofreu processo de
industrialização, com a modificação de sua apresentação;
iii) não há prova de que a destinação do produto é, de
fato, a revenda. Destaca o ente recorrente, nesse passo,
que a isenção concedida por meio do artigo 36, do Anexo
I, do RICMS/00, visa baratear o custo de produtos
hortifrutigranjeiros que estejam em estado natural,
sendo que, no caso, os produtos importados pela
impetrante passaram por processo de industrialização.
Recurso tempestivo e isento de
preparo, que fica recebido apenas no efeito devolutivo,
nos termos do artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016/09.
Contrarrazões a fls. 135/173. Sentença sujeita à remessa
necessária. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026838-62.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
5
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
Busca a impetrante, ora recorrida,
em síntese, provimento jurisdicional que lhe assegure se
valer da isenção fiscal relativa ao ICMS concedida no
que toca às operações de saída de produtos
hortifrutigranjeiros, nos termos do artigo 8o do
Regulamento do ICMS (Decreto no 45.490/2000), c.c.
artigo 36 do Anexo I, do mesmo regulamento, de modo que
fique exonerada de recolher indigitada exação no que se
refere à importação de hortifrutigranjeiros congelados
(ervilhas, brócolis, couve-flor etc), praticada junto à
Polônia, país signatário do então denominado GATT -
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE -, atual OMC.
Invocou a impetrante em seu favor,
primordialmente, destaque-se, o verbete da Súmula no
575, do Pretório Excelso, que assim dispõe: “Súmula no 575
do STF A mercadoria d e país signatário do GATT ou membro ALALC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026838-62.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
6
estende-se a isenção do ICMS concedida a similar nacional.”
3.
Como se percebe, ficou sedimentado
na jurisprudência pátria o entendimento de que as
mercadorias importadas de países signatários do então
denominado GATT - GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE -
, atual OMC - serão agasalhadas pela isenção de ICMS,
desde que o benefício seja concedido ao similar
nacional.
4.
E no caso sub examine, de fato, os
produtos importados pela impetrante, quais sejam
vegetais congelados, tais como ervilhas, brócolis, couve-
flor etc (veja-se fls. 41/47) se encontram acobertados
por norma de isenção em relação ao ICMS, no que toca às
operações de saída interna ou interestadual, consoante a
inteligência do comando inserto no artigo 8o do RICMS/00
c.c. artigo 36, do Anexo I, do mesmo RICMS/00, cujos
textos assim dispõem:
“Artigo 8o - Ficam isentas do imposto as operações e as
prestações indicadas no Anexo I deste Regulamento:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026838-62.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
7
Anexo I
(...)
Artigo 36 (HORTIFRUTIGRANJEIROS) - Saída interna ou
interestadual dos seguintes produtos em estado natural,
exceto quando destinados à industrialização (Convênio
ICM-44/75, com alteração dos Convênios ICM-20/76, ICM-7/80,
cláusula primeira, ICM-24/85, ICM-30/87, ICMS-68/90 e
ICMS-17/93, e Convênio ICMS-124/93, cláusula primeira, V, 2):
I - abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipim, aipo,
alcachofra, alecrim, alface, alfavaca, alfazema, almeirão,
aneto, anis, araruta, arruda e azedim;
II - bardana, batata, batata-doce, berinjela, bertalha,
beterraba, brócolos e brotos de vegetais usados na
alimentação humana;
III - cacateira, cambuquira, camomila, cará, cardo,
catalonha, cebola, cebolinha, cenoura, chicória, chuchu,
coentro, cogumelo, cominho, couve e couve-flor;
IV - endívia, erva-cidreira, erva de santa maria, erva-doce,
ervilha, escarola, espargo e espinafre;
V - funcho, flores e frutas frescas, exceto amêndoas, avelãs,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026838-62.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
8
castanhas, nozes, peras e maçãs;
VI - gengibre, hortelã, inhame, jiló e losna;
VII - macaxeira, mandioca, manjericão, manjerona, maxixe,
milho verde, moranga e mostarda;
VIII - nabiça e nabo;
IX - ovos;
X - palmito, pepino, pimenta e pimentão;
XI - quiabo, rabanete, raiz-forte, repolho, repolho chinês,
rúcula, ruibarbo, salsa, salsão e segurelha;
XII - taioba, tampala, tomate, tomilho e vagem;
XIII - demais folhas usadas na alimentação humana.”
4.1.
Claro, impende obtemperar, que é
inafastável o fato de que a norma de isenção acima
reproduzida alberga somente os produtos em estado
natural, sendo certo que, na espécie, foram importados
vegetais congelados e acondicionados em sacos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026838-62.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
9
plásticos.
No entanto, o singelo processo de
congelamento e acondicionamento dos vegetais não tem o
condão de subtrair o estado natural do produto,
conforme, inclusive, disposto no próprio Regulamento
do ICMS, senão vejamos (g.n.):
“Artigo 4o - Para efeito de aplicação da legislação do
imposto, considera-se (Convênio SINIEF-6/89, art. 17, § 6o,
na redação do Convênio ICMS-125/89, cláusula primeira, I, e
Convênio AE-17/72, cláusula primeira, parágrafo único):
I
Industrialização: qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:
(...)
b) que importe em modificação, aperfeiçoamento, ou, de
qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do
acabamento ou da aparência do produto (beneficiamento);
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026838-62.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
10
III em estado natural, o produto tal como se encontra na
natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de
industrialização referido no inciso I, não perdendo essa
condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento,
congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou
que, para ser comercializado, dependa necessariamente de
beneficiamento ou acondicionamento;”
Emerge registrar, nesse sentido, que
consoante os termos do laudo técnico elaborado pelo
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS IPT -, a pedido da
impetrante (fls.64/75), o processo de congelamento,
precedido pelo processo denominado de 'branqueamento',
não retira o estado natural dos produtos de que se
trata, sendo certo, outrossim, que o acondicionamento
dos vegetais em sacos plásticos é realizado apenas como
meio de trazer segurança ao transporte e manter o
resfriamento dos produtos.
5.
A corroborar o entendimento ora
adotado, insta trazer à colação precedente desta Colenda
Câmara, em caso análogo, envolvendo a própria
impetrante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026838-62.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
11
“MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Importação de aspargos
congelados de país signatário do GATT
Isenção do
recolhimento do ICMS Observância dos enunciados das Súmulas
nos 575 STF e 20 do STJ Concessão da segurança mantida
Recurso não provido, restando desacolhido o reexame
necessário.”
(Apelação/Reexame
Necessário
no
1008458-30.2015.8.26.0562 9a Câmara de Direito Público
TJ/SP
Rel. Des. Rebouças de Carvalho
j. em
12.11.2015).
6.
Destarte, como se denota de tudo o
quanto acima delineado, forçoso o reconhecimento de que,
no caso em tela, a impetrante faz mesmo jus à isenção
tributária invocada, porquanto albergada pelas normas de
regência.
7.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos oficial e voluntário, mantendo-
se integralmente a r. sentença de primeiro grau.

OSWALDO LUIZ PALU
Relator